Tribunal: TJDFT
Processo: 0726015-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PERICULOSIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que autorizou a saída antecipada do reeducando, ora agravante, do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O reeducando cumpre pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003). O MPDFT alegou elevada periculosidade, tendência à reiteração delitiva e incompatibilidade da medida com os objetivos da pena, pleiteando o retorno ao regime anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de saída antecipada do CPP, com prisão domiciliar monitorada, a reeducando condenado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, diante do preenchimento dos requisitos previstos em ato normativo local, mesmo diante de alegações genéricas de periculosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada se fundamenta no atendimento integral aos critérios objetivos fixados no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, incluindo autorização para trabalho e estudo externos, bom comportamento carcerário, inexistência de condenações por crimes com vedação expressa, e condições adequadas de moradia.
4. Os delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo não estão incluídos no rol taxativo de impedimentos previstos no normativo, não havendo vedação legal à concessão da medida.
5. A jurisprudência veda a utilização da gravidade abstrata do crime e alegações genéricas de periculosidade como fundamento exclusivo para restringir direitos na execução penal.
6. A imposição de requisitos adicionais aos previstos na norma de regência compromete a segurança jurídica e configura afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.